Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-97.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701272-97.2016.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 053 S/A, WALDIR SILVA RECORRIDO: WALDIR SILVA, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, MB ENGENHARIA SPE 053 S/A DESPACHO Conforme a certidão (ID 59348227), houve trânsito em julgado do RESP 1761278 DF, referente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0037189-84.2016.8.07.0000. Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 dias, de forma sucessiva, iniciando pelos recorrentes. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006